Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ÔNIBUS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUBTRAÇÃO DE BENS DO MOTORISTA E DO CAIXA DO ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE DOLO DE SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PESSOAL DO COBRADOR. DESCONHECIMENTO DE QUE NO CAIXA HAVIA DINHEIRO DO PRÓPRIO COBRADOR. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E CAUSA DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Da prova dos autos tem-se que os réus dirigiram suas ações para subtraírem, mediante emprego de faca, os bens do motorista do coletivo e do dinheiro do caixa do ônibus, neste caso visando o patrimônio da empresa. Não comprovada a existência de conhecimento, dolo ou desígnios autônomos dos acusados de que no caixa do ônibus também havia dinheiro pertencente ao cobrador, inviável a condenação por roubo também em relação ao patrimônio pessoal deste.
2. Diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento da sobressalente para a primeira etapa, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases.
3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecido que, em caso de dois crimes, adequado o acréscimo de um sexto (1/6).
4. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero.
5. No caso, a prisão preventiva deve ser mantida, pois, embora tenha sido fixado regime inicial semiaberto, trata-se de réus com risco real de reiteração delitiva, a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de que, em liberdade, voltem a delinquir.
6. Recursos parcialmente providos.